Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701535-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL ANTUNES BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. 2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. Não configura bis in idem a avaliação desfavorável dos antecedentes e incidência da agravante da reincidência na terceira fase da dosimetria da pena. 4 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 155, caput, 202 à 225, 395, inciso III, e 564, incisos I e V, todos do Código de Processo Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003, ao admitir a denúncia em sua íntegra, mesmo estando nítida a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por inexistência de prova idônea da materialidade e autoria delitiva. Defende a fragilidade do arcabouço probatório dos autos. Pontua acerca da contradição entre os depoimentos policiais. Assevera que os depoimentos das testemunhas defensivas não foram levados em consideração. Discorre sobre a impossibilidade de dar maior valor probatório à prova testemunhal dos policiais do que das outras testemunhas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, caput, 202 à 225, 395, inciso III, e 564, incisos I e V, todos do Código de Processo Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028